Tribunal: TJSP
Processo: 2251723-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2251723-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
LUIZ ANTONIO ZERBETTO (ESPÓLIO), são embargados JAMIL ANAUATI
(ESPÓLIO), CLAUDIO ROBERTO ANAUATI e MARCO ANTONIO ANAUATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251723-16.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 26810 - DJFM
2
VOTO N°: 26810
EDCL. N°: 2251723-16.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO DE AMERICANA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
EMBTE.: LUIZ ANTONIO ZERBETTO (ESPÓLIO)
EMBDOS.: JAMIL ANAUATI (ESPÓLIO) E OUTROS
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 245/249 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustenta o ora embargante a existência de omissão no acórdão
embargado, sob o argumento de que houve a incorreção do valor homologado, pois
desconsiderada a incidência de correção monetária sobre o valor da causa, desde
11/06/1989, salientando a caracterização de violação ao artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil.
Observa que a contadoria interpretou equivocadamente a palavra
“reajustados” mencionada no acórdão, que fixou os honorários advocatícios, uma vez que
por estar no plural não se refere ao “valor da causa”, que está no singular e, portanto, deve
ser reajustado desde 11/06/1989, data da distribuição da ação, para ser utilizado como base
ao cálculo da verba honorária.
Aduz que o erro material de cálculo não está sujeito à preclusão,
sendo que a sua retificação é matéria de ordem pública, sob pena de enriquecimento ilícito.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251723-16.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 26810 - DJFM
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente as omissões
alegadas.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator